Tribunal: TJSP
Processo: 2260352-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inadimplemento
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – Decisão que acolheu a exceção de incompetência e decretou a remessa dos autos à Comarca do Barueri/SP, domicílio dos agravados - Inadmissibilidade – Possibilidade de modificação de competência territorial que decorre de autorização legal expressa (art. 63 do CPC) – Ausência de prejuízo à defesa dos agravados – Inaplicabilidade

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – Decisão que acolheu a exceção de incompetência e decretou a remessa dos autos à Comarca do Barueri/SP, domicílio dos agravados - Inadmissibilidade – Possibilidade de modificação de competência territorial que decorre de autorização legal expressa (art. 63 do CPC) – Ausência de prejuízo à defesa dos agravados – Inaplicabilidade das normas consumeristas – Relação de insumo evidenciada – Autos, ademais, que são digitais, sendo despicienda a locomoção dos advogados até a Comarca de São Paulo – Ausência de hipossuficiência de qualquer das partes – Decisão reformada para que se mantenha a execução nesta Comarca – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2260352-08.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes RESTAURANTE NAOMI & KENZO LTDA., RESTAURANTE
JAPONÊS JAKENPO EIRELI, FÁBIO SHIGUEMASSA KOHATSU e AKEMI
ABE KOHATSU, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2260352-08.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3986
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260352-08.2020.8.26.0000 e
AGRAVO INTERNO No 2260352-08.2020.8.26.0000/50001
AGRAVANTE: Banco Safra S/A
AGRAVADOS: Restaurante Naomi & Kenzo Ltda. e outros
COMARCA: São Paulo 32a Vara Cível
MM. JUIZ DE DIREITO: Fabio De Souza Pimenta
Voto no 3986
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CLÁUSULA
DE ELEIÇÃO DE FORO
Decisão
que
acolheu a exceção de incompetência e decretou a remessa
dos autos à Comarca do Barueri/SP, domicílio dos
agravados
-
Inadmissibilidade

Possibilidade
de
modificação de competência territorial que decorre de
autorização legal expressa (art. 63 do CPC) Ausência de
prejuízo à defesa dos agravados
Inaplicabilidade das
normas consumeristas Relação de insumo evidenciada
Autos, ademais, que são digitais, sendo despicienda a
locomoção dos advogados até a Comarca de São Paulo
Ausência de hipossuficiência de qualquer das partes

Decisão reformada para que se mantenha a execução nesta
Comarca Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado (fls.
586/588), interposto por Banco Safra S/A, nos autos de execução de título
extrajudicial, que move em face de Restaurante Naomi & Kenzo Ltda. e outros,
contra decisão de fls. 457/462 e 479/480, proferida pelo Juízo a quo, que acolheu a
preliminar de incompetência suscitada pelos executados, ora agravados, e
determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Barueri/SP.
A r. decisão restou assim fundamentada:
"Com efeito, é incontroverso que a requerida possui domicílio na
Comarca de Barueri/SP, visto que tal fato foi informado pelo
próprio autor. Logo, além de não haver qualquer relação entre o
contrato objeto da ação ou o domicílio da parte requerida com esta
Comarca da Capital / SP, onde deverão ser realizados todos os atos
processuais, incluindo a possibilidade de audiências de tentativa de
conciliação ou de instrução, é possível se entender, em princípio,
que o prosseguimento da ação neste Foro poderá dificultar ou
obstar o direito de ampla defesa da parte ré, sem prejuízo de que
eventual execução demandará a procura de bens passíveis de
constrição fora desta Comarca, com desnecessário encarecimento
da atividade jurisdicional em prejuízo do restante da população.
Assim, o que se nota que é o autor vale-se de cláusula elegendo o foro
da Comarca da Capital / SP em todos os contratos de adesão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2260352-08.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3986
3
elabora, em todo o país, apenas para que o processo aqui tramite,
mesmo que todos os atos relevantes do processo, como citação, ou
futuros arresto e alienação de bens se dê em outra cidade ou estado
do País. (...)
Nesse contexto, considerando que a cláusula de eleição de foro
inserida no contrato de adesão dificulta sobremaneira a defesa dos
aderentes, e até mesmo o próprio andamento deste processo, cujos
atos ficariam em sua quase totalidade na pendência de expedição de
cartas precatórias, acolho a presente exceção e reconheço a
incompetência deste Foro para determinar, após o decurso do prazo
para recurso contra esta decisão, a remessa dos autos a uma das
Varas Cíveis da Comarca de Barueri/SP, com as cautelas
necessárias, onde todas as demais questões abordadas nos autos
serão analisadas." (destaques nossos)
Em suma, o banco agravante pretende seja declarada a validade da
cláusula de eleição de foro prevista nos instrumentos particulares de aditamento à
cédula de crédito bancário (mútuo) firmados entre as partes para dirimir eventuais
questões dele oriundas.
Aduz, em síntese, que: i) o processo é eletrônico, não se vislumbrando
dificuldade ao exercício do direito de defesa; (ii) o procurador constituído pelos
agravados possui endereço profissional nesta cidade de São Paulo/SP; (iii) a relação
entre as partes não denota cunho consumerista, tendo sido os empréstimos firmados
com o intuito de fomentar a atividade empresarial das agravadas, razão pela qual não
se poderia admitir o reconhecimento de hipossuficiência de qualquer das partes em
relação à outra; (iv) a cláusula de eleição de foro é válida, nos termos da Súmula 335
do STF; (v) em processo idêntico ao destes autos, envolvendo as mesmas partes, o E.
TJSP reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro em comento.
Requereu, outrossim, a concessão de efeito suspensivo à decisão, e ao
final a sua reforma, reconhecendo-se a competência do Juízo a quo e o
prosseguimento da ação na origem.
O recurso foi admitido e processado com efeito suspensivo (fls.
592/595), e foram dispensadas as informações.
Os agravados apresentaram contraminuta às fls. 599/602.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2260352-08.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3986
4
Por proêmio, faz-se mister anotar que, devido ao julgamento deste
recurso, resta prejudicado o agravo interno apresentado pelos agravados com
irresignação diante da decisão que recebeu o recurso com a concessão do efeito
suspensivo.
Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Banco Safra
S/A, em face de Restaurante Naomi & Kenzo Ltda. e outros, escudada no Instrumento
Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) no 2004761, emitido
em 16.08.18, no valor nominal de R$ 470.000,00, para ser pago em 38 prestações
mensais e sucessivas, tendo a última delas o vencimento estipulado para o dia
18.10.21 (aditamento à CCB no 2004541), bem como no Instrumento Particular de
Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) no 2004770, emitido em 16.08.18,
no valor nominal de R$ 310.000,00 e para ser pago em 38 prestações mensais e
sucessivas, tendo a última delas o vencimento estipulado para o dia 18.10.21
(aditamento à CCB no 2004559).
Em decorrência do transcurso do prazo, sem que tenha havido o
pagamento pelos agravados das prestações vencidas em 16.06.2020, o saldo devedor
das dívidas venceu antecipadamente, nos termos das cláusulas 8a, “b”, das CCBs
originárias, tendo sido esta ação proposta na Comarca de São Paulo, conforme
previsto na cláusula 8a dos respectivos contratos para dirimir quaisquer questões deles
oriundas.
Malgrado a cláusula de eleição de foro supra elencada, o douto
magistrado a quo, houve por bem reconhecer a exceção de incompetência arguida
pelos agravados em sede de exceção de pré-executividade, determinando a
redistribuição da ação para a Comarca de Barueri/SP, onde se localiza o domicílio dos
agravados.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o art. 63 do Código de Processo Civil, ao tratar da eleição
de foro pelas partes, assim dispõe:
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2260352-08.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3986
5
e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de
direitos e obrigações.
§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento
escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.
§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode
ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa
dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de
eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.
Cumpre ressaltar que, a despeito do entendimento do magistrado a quo,
o mero distanciamento entre o foro eleito e uma das regras ordinárias de competência
(domicílio das partes), não enseja, per se, a nulidade da cláusula, sob pena de se tornar
até mesmo inútil a prerrogativa da eleição de foro. A disposição é, na hipótese,
plenamente válida, porque decorre da autonomia privada das partes e não encontra
óbice em regras de competência absoluta.
De hipossuficiência técnica também não se cogita, pois os executados
estão identificados como empresários, presumindo-se o pleno conhecimento daquilo
que avençaram, ainda que se trate de contrato de adesão.
Nesse contexto, inderrogáveis são apenas os foros fixados por conta da
matéria e pela hierarquia, mas não aqueles decorrentes do valor e do território, como
in casu.
No mesmo diapasão é a interpretação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, que pacificou o entendimento acerca da validade da cláusula de
eleição do foro para os processos oriundos do contrato (Súmula 335). A prerrogativa,
por óbvio, independe das regras de competência originais, que denotam caráter
secundário diante de válida e bilateral disposição contratual, e justamente por decorrer
de texto expresso de lei, não pode ser considerada afrontosa à regra do Juiz natural.
Da mesma forma, houve pronunciamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “A jurisprudência da Segunda Seção deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2260352-08.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3986
6
Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de ser válida a cláusula
de eleição de foro, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em razão
de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte.
Precedentes” (AgRg no AgRg no REsp no 883.201-PE, registro no 2006/0182552-4, 4a
Turma, v.u., Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 26.5.2015, DJe de
2.6.2015).
Ademais, para que a eleição de foro seja considerada abusiva,
seguramente deveria implicar em efetivo impedimento ao acesso à Justiça por parte de
um dos estipulantes, o que não se verifica nos autos.
Ao revés, na hipótese em análise, a relação entre as partes não é de
consumo, premissa fática robustecida pelo elevado valor do empréstimo tomado, o
que denota que o produto adquirido é insumo que fomenta a cadeia produtiva dos
agravados. Nestas circunstâncias, não se vislumbra como a prevalência do foro eleito
possa acarretar, para qualquer uma das partes, obstáculo ao acesso ao Poder
Judiciário, sobretudo considerando-se que os autos são digitais.
Nesse sentido, em casos análogos, há remansosa jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
COMPETÊNCIA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - Agravo
de instrumento
Exceção de incompetência acolhida
Foro da
Comarca de São Paulo eleito pelas partes para resolver os litígios
existentes Prevalência do disposto nos artigos 78 do CC e 63 do
CPC
Aplicação da Súmula 335 do STF
Negócio jurídico
firmado entre empresas
Inexistência de relação de consumo
entre as partes ou hipossuficiência dos executados
Ausência de
motivo para descumprimento da cláusula de eleição ou para
declaração de sua nulidade Decisão reformada. Recurso provido.
(Agravo
de
Instrumento
2077685-93.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2016; Data
de Registro: 01/08/2016)
Contrato bancário Cédula de crédito Embargos à execução
A cláusula que estipula a eleição de foro só poderá ser considerada
inválida quando demonstrada a abusividade, a hipossuficiência ou
a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento 2129654-45.2019.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2260352-08.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3986
7
(a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data
de Registro: 25/07/2019)
COMPETÊNCIA Execução de título extrajudicial Prevalência do
foro de eleição Hipossuficiência da executada não evidenciada de
plano Ausência de prejuízo à defesa Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2017760-74.2013.8.26.0000; Rel.
Cesar Mecchi Morales; 24a Câmara de Direito Privado; j. 26/09/2013,
destaques nossos).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, reformando a decisão
impugnada, com o escopo de determinar o prosseguimento regular do processo no
juízo de origem. Doutra banda, resta prejudicado o agravo interno.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator